Tribunal: TJSP
Processo: 1006947-05.2019.8.26.0320
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Prescrição do fundo de direito - Não ocorrência.

ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente in itinere – Fratura do fêmur e tornozelo esquerdos – Comprovação das lesões, do nexo causal e da redução da capacidade laborativa do autor – Auxílio-acidente devido – Parcialmente providos os recursos oficial e voluntário do INSS.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO Manutenção

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Prescrição do fundo de direito - Não ocorrência.

ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente in itinere – Fratura do fêmur e tornozelo esquerdos – Comprovação das lesões, do nexo causal e da redução da capacidade laborativa do autor – Auxílio-acidente devido – Parcialmente providos os recursos oficial e voluntário do INSS.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO Manutenção da implantação do benefício com expedição de ofício ao INSS e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).